Tribunal: TJBA
Processo: 0001080-93.2010.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001080-93.2010.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DALMO PEREIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JULIANO ROCHA BRAGA, CAROLINA ROCHA DE ALMEIDA BRAGA, ARTHUR MARCAL DE SENA

APELADO: GERALDO OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JHONATTON DIAS DE BRITO, MARCOS CARVALHO PALMEIRA, RAFAEL DOURADO ROCHA MUNIZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELADOS, DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO AO PRINC
Í
PIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO. POSSE DO APELANTE NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE INDICA A POSSE DOS APELADOS.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. APELO IMPROVIDO.

Com relação a preliminar, em que pesem as alegações dos apelados, de uma simples leitura da peça recursal constata-se, claramente, que o autor/apelante se insurge contra os fundamentos da sentença, defendendo a presença dos requisitos para reintegração de sua posse no imóvel objeto da demanda.

A posse nada mais é do que o estado fático sobre a coisa. Na ação de reintegração de posse não se discute propriedade, mas sim a comprovação dos requisitos exigidos pelos art. 561 e 562 do CPC para a proteção do direito reclamado. Incomprovados estes, não de pode deferir a reintegração.

Nessa linha de raciocínio, diferentemente do afirmado pelo apelante, em nenhum momento foi identificada a prática do esbulho, pelos apelados, restando, assim, ausente um dos requisitos para a reintegração de posse.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001080-93.2010.805.0208, em que figuram como Apelante
DALMO PEREIRA DE SANTANA
e Apelados
POSSEIROS E INVASORES INDETERMINADOS,
GERALDO OLIVEIRA DA SILVA
,
RAIMUNDO RODRIGUES DE ANDRADE
, MARIA ILDERLLANNE DE LIRA BEZERRA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto de sua Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça